Tribunal: STF
Processo: AI 62092
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
- IMUNIDADE FISCAL - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS.
Se o acórdão reconheceu que a instituição presta assistência desinteressada e preenche os requisitos do Código Tributário Nacional, para gozo da imunidade de impostos, não cabe Recurso Extraordinário, porque, nesse caso, teria de reexaminar matéria de fato.